Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA VEDADA. RESP 11639320/SP (TEMA 972).

I – Configura venda casada, prática vedada, art. 39, inc. I, do CPC, a contratação de empréstimo bancário que não permite ao consumidor escolher a instituição com a qual celebrará o contrato de seguro prestamista. Mantida a r. sentença que declarou a nulidade da cláusula contratual. REsp 11639320/SP julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 972).

II – Apelação desprovida.